Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, FILI RC PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição no ID n° 28270494 o espólio de Ronaldo Parente Correa requer a habilitação dos filhos do de cujus como terceiros interessados na presente execução, afirmando que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília o rito de arrolamento sumário no 0737324-47.2019.8.07.0001 de sobrepartilha de bens. Esclareça o peticionante, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a resolução da sobrepartilha de bens a justificar a qualidade de herdeiros ou se persiste o espólio do de cujus, colacionando a documentação pertinente. Após, façam os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora